Tribunal: TJDFT
Processo: 0721293-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ALEGAÇÕES FINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO COM PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO DÁ RÉ E REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM CONCEDIDA.
1. A prisão preventiva da paciente deve ser revogada quando estão ausentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
2. Diante da ausência de provas da participação da paciente no crime de tráfico de drogas e do pedido de absolvição do Ministério Público, seguido do pedido de revogação da prisão preventiva, ainda que a sentença não tenha sido proferida, a manutenção da prisão preventiva da paciente não se mostra mais justificável.
3. Embora o disposto no artigo 385 do CPP permite que o Juiz de primeiro grau possa proferir decisão condenatória mesmo ante a opinião contrária do Ministério Público, em sede de Habeas Corpus tal manifestação ministerial é suficiente para demonstrar que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal, pois não resta evidente o fumus comissi delicti da paciente.
4. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM CONCEDIDA para revogar a prisão preventiva da paciente, colocando-a em liberdade, mediante termo de comparecimento aos atos processuais e mediante a aplicação de medidas cautelares.